Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600253-85.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 60.902
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0600253-85.2020.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL DO PRB - PARTIDO REPUBLICANO
BRASILEIRO
ADVOGADO: LIGIA FRANCO DE BRITO - OAB/PR43635-A
ADVOGADO: LEONARDO FRANCO DE BRITO - OAB/PR56347-A
REQUERENTE: REPUBLICANOS (Comissão Provisória Estadual)
ADVOGADO: LIGIA FRANCO DE BRITO - OAB/PR43635-A
ADVOGADO: LEONARDO FRANCO DE BRITO - OAB/PR56347-A
RESPONSÁVEL: VALDEMAR BERNARDO JORGE
ADVOGADO: LIGIA FRANCO DE BRITO - OAB/PR43635-A
ADVOGADO: LEONARDO FRANCO DE BRITO - OAB/PR56347-A
RESPONSÁVEL: RUI FABIO DE CAMPOS MELLO
ADVOGADO: LIGIA FRANCO DE BRITO - OAB/PR43635-A
ADVOGADO: LEONARDO FRANCO DE BRITO - OAB/PR56347-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO. EXERCÍCIO FINANCEIRO
2019. AUSÊNCIA DE CNPJ EM
COMPROVANTES DE DESPESAS.
COMPROVAÇÃO POR OUTRO MEIO
IDÔNEO. VALOR ABSOLUTO E
PERCENTUAL

SEM

IMPACTO
RELEVANTE

NAS

CONTAS.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. Os partidos políticos devem declarar e
comprovar todas as despesas e receitas.
2. Os gastos devem ser comprovados
mediante documento fiscal no qual
conste, dentre outras informações, o
CNPJ da agremiação.
3. Na falta do referido documento, outros
meios idôneos de prova podem ser
admitidos, como previsto no artigo 18, §
1º, da resolução TSE nº 23.546/2017.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
1 of 6
20/07/2022 13:07

4. Hipótese em que as notas fiscais foram
emitidas sem indicação do CNPJ do
partido, mas restou comprovado que as
despesas descritas foram pagas
mediante

movimentação

financeira
originada da conta bancária da
agremiação destinada aos recursos do
Fundo Partidário.
5. Adicionalmente, o valor absoluto
envolvido - R$ 1.329,65 - e o valor
percentual que representa - 0,47% -
revelam

o

baixo

impacto

da
inconsistência nas contas, autorizando a
incidência

dos

princípios

da
proporcionalidade e da razoabilidade,
viabilizando a aprovação com ressalvas.
6. Contas aprovadas com ressalvas.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou extinto o processo com resolução do mérito,
aprovando as contas com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/07/2022
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas do órgão partidário estadual do Republicanos
(nova denominação do Partido Republicano Brasileiro), referente ao exercício financeiro de
2019.
No relatório preliminar de análise, a unidade técnica não identificou ausência de
peças obrigatórias (id. 8938416).
Em exame de diligências, a unidade técnica identificou inconsistências nas contas
quanto à verba do Fundo Partidário (id. 42792588).
Intimados os prestadores de contas, apenas o órgão partidário manifestou-se e
juntou documentos e notas explicativas do contador (id. 42799579).
A unidade técnica juntou o parecer conclusivo (id.42969540) com indicativo de
aprovação com ressalvas, apontando a seguinte inconsistência, que foi mantida após a
manifestação do órgão prestador: ausência do CNPJ em relação a documentos fiscais de
determinadas despesas, que totalizam R$ 1.329,65.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
2 of 6
20/07/2022 13:07

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com ressalvas da
prestação de contas (id. 42984555).
É o relatório.
VOTO
A prestação de contas partidárias é um dos pilares do regime democrático,
contando com expressa previsão constitucional de ser um dos preceitos que regem os partidos
políticos (inciso III do artigo 17 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e
privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores e filiados – principais
destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os principais
patrocinadores de uma dada agremiação para, a partir daí, poder inferir quais interesses
representam, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com os anseios populares.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário
ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos
recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o
controle do gasto partidário, mormente face ao fato de esse fundo responder, na maioria dos
casos, por percentual muito significativo do financiamento das agremiações.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para o exercício 2019, as contas partidárias são analisadas consoante as
disposições da Lei dos Partidos Políticos - Lei nº 9.096/95 em conjunto com a resolução TSE nº
23.546/2017.
No caso sub judice, tem-se que o Republicanos apresentou suas contas relativas
ao exercício financeiro 2019 que, avaliadas pela unidade técnica deste Tribunal, resultaram no
parecer conclusivo contido no id. 42969540, com indicativo de aprovação com ressalva face à
observação da seguinte inconsistência, assim descrita:
8. Quanto ao Fundo Partidário:
(...)
i) No parecer de diligências, item 1.4, foram apontadas inconsistências para despesas
efetuadas com recursos do Fundo Partidário (FP-Ordinário), a seguir descritas:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
3 of 6
20/07/2022 13:07

Foram apresentados os documentos comprobatórios, saneando a inconsistência para as
seguintes despesas:
Sobre a ausência de CNPJ, para despesas que totalizam R$ 1.329,65, o partido se
manifestou no id 42799580 p.02, alegando que “por um lapso, acabou não constando o CNPJ
nas referidas notas, no entanto, os produtos comprados são itens necessários para a
manutenção básica da sede do Partido, além do que representam valores ínfimos perto do
total das receitas/despesas constantes da presente Prestação de Contas, portanto, com base
nos princípios da Proporcionalidade/Razoabilidade não podem servir como óbice para a
aprovação das contas”. Inconsistência mantida.
(...)
Posto isso, com fundamento no art. 46, inciso II, da Resolução. TSE nº 23.546/2017, e art. 45,
inciso II, da Resolução TSE nº 23.604/2019, tendo em vista o relatado neste parecer
conclusivo, item 5. “i” pela ausência de identificação do consumidor nos comprovantes de
despesas, manifesta-se pela APROVAÇÃO COM RESSALVA das contas anuais do Partido
Republicano Brasileiro – REBUBLICANOS, exercício financeiro 2019.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
4 of 6
20/07/2022 13:07

Passa-se, portanto, à análise da inconsistência aferida.
Ausência de CNPJ para despesas efetuadas com recursos do Fundo Partidário
Foram realizadas despesas com recursos advindos do Fundo Partidário, em
relação às quais foram apresentados documentos fiscais com irregularidades descritas no
Parecer de Diligências id. 42792588, de modo que parte dessas irregularidades foram sanadas,
restando mantida a inconsistência referente a gastos que totalizam R$ 1.329,65.
Os documentos comprobatórios de tais despesas, descritas como “mercado” e
“material de consumo”, não indicam o CNPJ da agremiação, o que, segundo alegação do órgão
prestador, ocorreu devido a um lapso.
Em relação aos gastos realizados pelo partido, encontra-se disposto no art. 18 da
Resolução n. 23.546/2017 que:
Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento fiscal
idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo dele constar a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral pode
admitir, para fins de comprovação de gasto, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou de prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
[não destacado no original]
No caso concreto, observa-se que a agremiação não diligenciou no sentido de
obter notas fiscais em consonância com a previsão legal, eis que ausente o CNPJ nos referidos
documentos. Todavia, a resolução aplicável prevê a possibilidade de se admitir como meio de
prova do gasto o comprovante de movimentação financeira bancária destinada ao pagamento -
e não há qualquer dúvida que as despesas glosadas foram efetivamente pagas com recursos
do Fundo Partidário originados da conta do partido prestador.
Assim, a falha não diz respeito à comprovação do pagamento nem à regularidade
do gasto, mas tão somente à formação insuficiente do documento fiscal correspondente, que,
no entanto, foi suprido pela prova do pagamento a partir da conta bancária do partido.
O vício identificado não configura, portanto, irregularidade, mas mera
impropriedade, isto é, a inobservância de regra formal atinente à emissão das notas fiscais,
falha que não se presta à desaprovação das contas, ao menos quando tomada de forma
individual, e também não acarreta a obrigatoriedade de devolução dos valores envolvidos.
Não fora o bastante, cumpre analisar que no caso em tela o repasse de recursos
oriundos do Fundo Partidário recebido pela agremiação consubstancia a quantia de R$
282.000,00, enquanto as despesas efetuadas sem a devida identificação de CNPJ representam
o montante de R$ 1.329,65, ou seja, correspondem a aproximadamente 0,47% do valor total
movimentado no exercício financeiro em questão, percentual ínfimo que admite a aplicação dos
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
5 of 6
20/07/2022 13:07

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para fins de aprovação com ressalvas.
Ainda, as referidas despesas foram regularmente declaradas pelo prestador e
realizadas mediante movimentação nas contas partidárias destinadas a tal fim, não havendo
que se cogitar de má-fé na administração financeira.
Nesse cenário, não houve obstrução na análise e fiscalização das contas
decorrentes desse erro, que se configura como impropriedade, além de atingir percentual
insignificante das contas, podendo ser superado mediante a aposição de ressalvas.
CONCLUSÃO
Ante ao exposto, extingo o processo com resolução do mérito, APROVANDO
COM RESSALVAS as contas do órgão partidário estadual do Republicanos (nova denominação
do Partido Republicano Brasileiro), referentes ao exercício financeiro de 2019.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) Nº 0600253-85.2020.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR:
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - REQUERENTES: COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL DO
PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO, REPUBLICANOS (COMISSÃO PROVISÓRIA
ESTADUAL) - Advogados dos REQUERENTES: LIGIA FRANCO DE BRITO - PR43635-A,
LEONARDO FRANCO DE BRITO - PR56347-A - RESPONSÁVEIS: VALDEMAR BERNARDO
JORGE, RUI FABIO DE CAMPOS MELLO - Advogados dos RESPONSÁVEIS: LIGIA FRANCO DE
BRITO - PR43635-A, LEONARDO FRANCO DE BRITO - PR56347-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou extinto o processo com resolução do mérito, aprovando as contas
com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Roberto
Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 18.07.2022.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
6 of 6
20/07/2022 13:07